Tribunal: TJDFT
Processo: 0753045-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0753045-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: TAUANY NUNES CARLOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal ajuizada por TAUANY NUNES CARLOS contra decisão proferida pelo d. Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que, ao argumento de que não surgiram fatos novos, manteve a decisão do Juiz Plantonista, a qual indeferiu o pedido de estabelecimento de medidas protetivas de urgência, uma vez que a ocorrência policial não narra nenhuma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher que possa estar submetida a reclamante, mas, sim, desentendimentos quanto à regulamentação de visitas do filho comum (ID 67223931 – pp. 23/25). Narra a reclamante (ID 39209165), em síntese, ter apresentado fatos novos e requerido a reconsideração da decisão, sendo mantido o indeferimento. Explana que, de acordo com a ocorrência policial, no dia 29/11/2024, por volta das 17h30, quando foi à escola para buscar seu filho, visando exercer seu direito de convivência familiar e passar o fim de semana com a criança, o genitor também se encontrava no local e, de maneira agressiva, declarou que ela não levaria o filho, retirando-a bruscamente dos braços da reclamante, além de puxar violentamente a mochila que ela carregava, caracterizando abuso físico e psicológico. Salienta ter permanecido com os braços avermelhados, teve uma unha quebrada, e, em razão do impacto da mochila, ficou com a coxa da perna direita roxa. Afirma ter ido ao IML com o objetivo de obter um laudo dessas lesões, o qual ainda não consta nos autos. Argumenta ser necessária maior valoração da declaração da mulher em situação de violência doméstica e familiar, por serem crimes ocorridos no âmbito privado, muitas vezes não existindo testemunhas oculares dos episódios de violência sofridos pelas ofendidas. Sustenta que a imposição de rigoroso ônus probatório à vítima para o deferimento das medidas protetivas de urgência inverte o sistema de proteção pretendido pelo ordenamento jurídico em relação às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Aduz que o formulário de risco preenchido pela ofendida demonstra a existência de situação de risco à integridade física e psicológica. Discorre acerca da presença dos requisitos ensejadores da medida liminar. Requer, assim, seja deferido o pleito liminar, a ser confirmado no mérito, a fim de deferir medidas protetivas em favor da reclamante. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 235 do RITJDFT que “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.” Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para o estabelecimento liminar de medidas protetivas em favor da reclamante, mostrando-se, ao menos neste juízo perfunctório, acertado o indeferimento. Extrai-se dos autos de origem que a reclamante, no dia 29/11/2024, fez a comunicação de ocorrência policial, ocasião em que apresentou a seguinte versão (ID 219327178): A vítima narra que manteve um relacionamento amoroso com Rafael Rodrigues de Souza Ferreira, por quatro anos, tendo um filho em comum: Lucas Nunes Rodrigues, de 8 anos de idade. Segundo a declarante, Rafael Rodrigues de Souza Ferreira apresenta comportamento violento, especialmente com as palavras, e já a agrediu física e moralmente em ocasiões anteriores. Contudo, a vítima nunca registrou ocorrência policial contra ele. A comunicante informa que Rafael Rodrigues de Souza Ferreira faz uso de bebidas alcóolicas, ficando ainda mais agressivo sob o efeito da bebida. Esclarece que as partes encerraram o relacionamento amoroso no ano de 2018. Informa também que a guarda do filho do casal já foi definida judicialmente, mas há um pedido de revisão da guarda atualmente em trâmite. Relata que, no dia 29/11/2024, foi até a escola do filho, às 17h30, para exercer seu direito de passar o final de semana com ele. Contudo, Rafael Rodrigues de Souza Ferreira chegou ao local e afirmou que a comunicante não levaria o filho. A comunicante informou que era o dia dela ficar com a criança, mas Rafael pegou o filho dos braços dela e puxou bruscamente a mochila que estava em suas mãos. Na sequência, Rafael Rodrigues de Souza Ferreira colocou o filho dentro do carro e se evadiu do local. A comunicante relata que, ao puxar a mochila, Rafael deixou seu braço levemente avermelhado, mas, no momento do registro desta ocorrência, não havia mais marcas aparentes. Assim, a reclamante requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência (ID 219327180 – p. 1), a qual foi indeferida pela magistrada atuante em Plantão Judiciário. Vale transcrever os fundamentos da decisão: A Lei no 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, facultando-lhe formular pedidos de medidas protetivas de urgência, a fim de resguardar sua integridade física e psicológica. Na hipótese em comento, a ocorrência policial acostada aos autos não narra nenhuma situação de violência doméstica que possa estar submetida a requerente, porquanto não se identifica que a conduta do suposto autor, seu ex companheiro, fora praticada em razão do gênero, mas sim em função de desentendimentos quanto à regulamentação de visitas do filho comum, conforme afirma a própria requerente. Observa-se as partes litigam na ação modificação de guarda, autos 0705071- 97.2024.8.07.0011, o que reforça a conclusão de que a motivação do conflito tangencia os interesses discutidos no processo pendente. Portanto, os fatos noticiados não evidenciavam a vulnerabilidade inerente à violência de gênero, mas indicam apenas a existência de desentendimentos entre as partes no que tange à guarda da filha comum. Recomenda a prudência, assim, que o pedido seja melhor instruído e submetido a análise por seu juízo natural, porquanto a restrição de direitos fundamentais não é meio transverso para solução de questão afeta à guarda e regulamentação de visitas. Além disso, há evidente contradição no depoimento da vítima e respostas constantes no Questionário de Avaliação de Riscos, ID. 219327181, no qual a vítima informa a inexistência de episódios pretéritos de ameaça, agressão física. Ademais, a vítima informa que o relacionamento foi encerrado no ano de 2018, e não indicou novas condutas atribuídas à parte requerida nesse período que indique situação atual de risco, descaracterizado, portanto, o periculum in mora, requisito essencial da cautelaridade vindicada. Em juízo de cognição sumária, o exame se limita aos fatos narrados no procedimento policial, que, entretanto, se encontra desprovido de indícios necessários à formação de um juízo de valor seguro sobre a necessidade da tutela emergencial pretendida. Ante o exposto, considerados os escassos elementos de prova constantes dos autos, INDEFIRO, por ora, o pedido de aplicação de medidas protetivas, sem prejuízo de melhor análise do pleito pelo juízo natural, a quem os autos devem ser oportunamente remetidos. Distribuído o feito ao Juízo Natural - 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, a decisão supratranscrita foi mantida, considerando o não surgimento de fatos novos a ensejar a sua revisão. Na sequência, a Defesa peticionou nos autos, pugnando pela reconsideração da decisão, salientando que a vítima teria ficado com os braços avermelhados; a coxa da perna direita roxa, em razão do impacto da mochila; e teve uma unha quebrada (ID 219697037). Apresentou, ainda, fotografias a fim demonstrar o alegado (ID’s 219700164, 21970165 e 219700167). O d. Juízo reclamado, por sua vez, indeferiu o pedido de reconsideração, ante a fragilidade do conjunto probatório (ID 220221606). Ante o quadro descrito, verifica-se, nesta análise superficial, própria das decisões liminares, que o indeferimento das medidas protetivas de urgência pleiteadas pela reclamante em detrimento de Rafael Rodrigues de Souza Ferreira deve ser mantido. Como cediço, o sistema protetivo instituído pela Lei no 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial” (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022). Insta pontuar, ainda, que as medidas protetivas de urgência representam limitações a direitos fundamentais. Nesse espeque, não podem ser estabelecidas quando ausentes fundamentos sólidos que as justifiquem. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE REVOGOU MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE REESTABELECIMENTO. NÃO EVIDENCIADA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE SITUAÇAO ATUAL/IMINENTE E CONCRETA DE RISCO PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA. 1. As medidas protetivas de urgência consistem em um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Porém, não se pode desconsiderar que tais medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e somente devem ser fixadas com o rigor necessário para tanto, ou seja, com a presença dos subsídios sólidos que a justifiquem. 2. Nem toda violência cometida contra mulher é tutelada pelas normas da Lei no 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar, com motivação baseada no gênero. 3. In casu, as supostas condutas do interessado não foram praticadas em razão do gênero da vítima ou mesmo como forma de subjugação decorrente da sua vulnerabilidade. Na verdade, o caso decorrente de desdobramentos do desentendimento em relação ao cuidado da saúde do genitor dos envolvidos, estando ausentes os requisitos para o deferimento de medidas protetivas de urgência. 4. Para o deferimento de medidas protetivas de urgência, é necessário que haja indícios razoáveis de uma situação atual/iminente e concreta de risco para a integridade da vítima, o que não se verifica no caso, visto que tendo sido revogada a determinação judicial anterior que deferiu as medidas protetivas em favor da requerente em 11 de março de 2022, não há qualquer notícia de que o indiciado tenha intentado contra a sua irmã em qualquer outra oportunidade. 5. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA. (Acórdão 1606985, 07079472920228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso, não há elementos que apontem para a prática de possível delito em razão da condição do sexo feminino. Com efeito, da narrativa apresentada pela reclamante na ocorrência policial, constata-se, em princípio, que os desentendimentos decorrem da regulamentação do direito de visitas e da guarda do filho comum. Ademais, ao menos até o presente momento, não restou demonstrada situação de risco atual e concreto à integridade física e psicológica da reclamante. Ressalte-se que a reclamante, ao responder ao Questionário de Avaliação de Riscos, afirmou ter sofrido apenas um puxão no braço, negando a ocorrência de fatos pretéritos de ameaça e outras agressões físicas por parte de Rafael (ID 219327181). Quanto às fotografias apresentadas, adotam-se os fundamentos trazidos pelo Ministério Público, atuante em 1o grau, ao se manifestar acerca do pedido de reconsideração formulado pela Defesa (ID 220071260): Observa-se que as fotografias juntadas pela vítima não trazem elementos informativos indispensáveis à contextualização fática e espaço-temporal em que as lesões nelas retratadas ocorreram. Logo, as informações consignadas no pedido são frágeis, não apontando para a necessidade, neste momento, da restrição de direitos fundamentais do suposto autor, pois não se extrai do relato da vítima a demonstração mínima do fumus boni iuris e do periculum in mora. (...) Nesse cenário, em que ausente demonstração mínima do direito invocado, bem como não verificado risco atual e concreto à integridade física e psicológica da reclamante, fica desautorizada, por ora, a fixação das medidas protetivas de urgência. Ante o exposto, nos termos do artigo 235 do RITJDFT, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 dias. Intime-se o interessado RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA para apresentar reposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora